Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-27.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIDA DE OFÍCIO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS PARA O TRATAMENTO DERMATITE ATÓPICA. UPADACITINIBE. DECISÃO DO CONITEC DESFAVORÁVEL À INCORPORAÇÃO DA MEDICAÇÃO À LISTA DO SUS PARA DERMATITE ATÓPICA EM ADULTOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXIGIDO NO TEMA 6/RG DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra a sentençaque, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal à obrigação de fornecer medicamento UPADACITINIBE.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em analisar a obrigação de o Distrito Federal fornecer a medicação à parte autora.
III. Razões de decidir
3. Inicialmente, acolhe-se de ofício preliminar de não conhecimento de parte do recurso por inovação recursal. A alteração da causa de pedir na fase recursal configura violação ao devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da estabilização da demanda (art. 329, CPC), bem como inadequação da via eleita. Recurso não conhecido quanto ao pedido de concessão do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA.
4. No mérito, aplica-se à situação a seguinte tese firmada pelo STF no julgamento do RE 566471, julgado com repercussão geral, Tema 6: “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
5. Verifica-se que não se encontrademonstradanos autos ilegalidade ou vício de motivação no ato administrativode negativa de fornecimento do medicamento UPADACITINIBE.
6. Ressalta-se que não se encontra demonstrado vício no ato da CONITECque culminou na ausência de incorporação do medicamento UPADACITINIBE às políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS no que tange à dermatite atópica em adultos.
7. Ademais, em atenção às observações contidas no parecer elaborado pelo NATJUS, não se encontra evidente nos autos a alegada impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.
8. Por fim, mostra-se insuficiente a comprovação relacionada aos estudos sobre a medicação, pois não apresentam informações, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise.
9. Verificada a ausência de alguns dos referidos requisitos cumulativos exigidos no RE 566471, julgado com repercussão geral, Tema 6/RG do STF. Em observância à Súmula Vinculante 61, descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de fornecimento do fármaco.
IV. Dispositivo
10.Preliminarde não conhecimento de parte do recurso por inovação recursal acolhida de ofício. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, NEGO PROVIMENTO à apelação.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF: Súmulas Vinculantes 60 e 61; RE n. 855.178 ED, Tema 793 RG; Tema 1.234 RG; Tema 6 RG; RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025.